Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001554-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Substituição da Pena, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 058.549.011-29 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ANDRE LUCAS TELES DA SILVA - CPF: 027.741.041-06 (ADVOGADO), ANDRE LUCAS TELES DA SILVA - CPF: 027.741.041-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA IVILA ARAUJO NUNES - CPF: 051.495.861-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO – VÍTIMA LEVADA PARA LOCAL ERMO E AGREDIDA FISICAMENTE ATÉ A MORTE - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 6 – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – REPROVABILIDADE DO ATO CRIMINOSO – JULGADO DO STJ - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RECOMENDAÇÃO - CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA – DECISÕES DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do homicídio [vítima agredida fisicamente até a morte em contexto de violência doméstica e familiar] e a reiteração delitiva constituem fundamento idôneo para a constrição preventiva (STJ, RHC nº 183837/MG; TJMT, HC N.U 1020110-88.2021.8.11.0000).

“
Impossível desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, destacada no objetivo de resguardar a ordem pública, requisito insculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o modus operandi por ele empregado na suposta conduta delitiva, revela sua periculosidade e menosprezo pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida
” (TJMT, HC nº 1021018-14.2022.8.11.0000).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações

dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Criminal 6 do TJMT).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante da gravidade concreta do ato criminoso, visto que a vítima “
sofreu agressão repetida em outras áreas do corpo
”, consoante Laudo Pericial (PJE nº 1030107-79.2023.8.11.0015), a evidenciar “
intenso sofrimento causado à vítima
” (TJMT, HC nº 1008110-56.2021.8.11.0000), de modo que o ato constritivo deve ser preservado diante da “
reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada
” (STJ, RHC nº 91.679/MG).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em 27.3.2024, recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT; HC N.U 005922-90.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001554-33.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. ANDRE LUCAS TELES DA SILVA E OUTRO

PACIENTE(S): PAULO JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO JOSE DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE nº 1029429-64.2023.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de homicídio majorado [feminicídio] - art. 121, § 2º, VI, do CP - (ID 199696184 – fls. 60/67).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é réu primário e de bons antecedentes, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita
”; 3) as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente e aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 198178169), com documentos (ID 198178179/ 198180658).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (ID 199910171).

O Juízo singular prestou informações

(ID 200826698/ ID 200831152).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FEMINICÍDIO (ARTIGO 121, §2º, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO PARA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LASTREADA EM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CRIME HEDIONDO, SUJEITO A SEVERAS CONSEQUÊNCIAS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AFIGURA-SE INVIÁVEL, POSTO QUE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 202191682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.12.2023, a autoridade policial [Renata Silva Evangelista] representou pela prisão preventiva de PAULO JOSÉ DA SILVA (PJE nº 1029429-64.2023.8.11.0015).

No dia 8.12.2023, após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo singular, após manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“
[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, mormente diante das circunstâncias concretas retratadas no feito, especialmente o modus operandi desempenhado pelo representado, o qual, supostamente, segundo informações dos autos, agrediu fisicamente a vítima de forma tão intensa que a levou a óbito. [...]

Dessa forma, diante dos elementos de informação carreados aos autos, incluindo os relatos da testemunha Ana Carolina de que a vítima lhe disse que o representado já havia lhe agredido fisicamente e era muito agressivo com ela, aliado ao fato de que a vítima, no início do ano passado, ter solicitado medidas protetivas de urgência em desfavor do representado (PJE n. 1003793-33.2022.8.11.0015), informando, à época, que ele era agressivo e lhe agredia fisicamente com socos, chutes e puxões de cabelo, aliado a todo o contexto retratado nos autos, constata-se fortes indícios de que o representado tenha matado a vítima Antônia.

Constata-se, também, o requisito da contemporaneidade, visto que o fato supostamente ocorreu no entre os dias 02 e 03/12/2023: [...]

Por fim, cabe registrar, que as medidas cautelares diversas da prisão por si sós, demonstram-se, no presente caso, inadequadas e insuficientes, notadamente diante da gravidade em concreto do crime narrado nos autos.

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, acolho parcialmente a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de PAULO JOSÉ DA SILVA, nascido em 29/02/1996, filho de Maria das Graças da Silva e inscrito no CPF sob o n. 058.549.011-29 (qualificação trazida pela autoridade policial). [...
].” (Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID 199696184 – fls. 60/67)

Em 19.12.2023, o paciente foi denunciado pelo órgão do Ministério Público por
homicídio majorado [motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] - art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, do CP – (PJE nº 1030107-79.2023.8.11.0015).

Na mesma data [19.12.2023], a juíza da causa recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE nº 1030107-79.2023.8.11.0015).

Em 1º.2.2024, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE nº 1030107-79.2023.8.11.0015).

Em 2.2.2024, a audiência de instrução foi designada para o dia 27.3.2024 (PJE nº 1030107-79.2023.8.11.0015).

Pois bem.

A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual teria levado a vítima Antônia Ivila Araújo Nunes [ex-companheira] para local ermo [às margens da BR-163, próximo à empresa “Arroz Engenho”] durante a madrugada [às 2h20min] do dia 3.12.2023, golpeando-a nas regiões da cabeça, tórax e abdômen com instrumento contundente [não especificado nos autos], ocasionando lesões que resultaram na sua morte, bem como na reiteração delitiva, considerado o registro anterior de medida protetiva de urgência solicitado pela mesma vítima em desfavor do paciente (PJE nº 1003793-33.2022.8.11.0015).

A forma de execução do homicídio [vítima agredida fisicamente até a morte em contexto de violência doméstica e familiar] e a reiteração delitiva constituem fundamento idôneo para a constrição preventiva (STJ, RHC nº 183837/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 8.8.2023; TJMT, HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 22.2.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Impossível desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, destacada no objetivo de resguardar a ordem pública, requisito insculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o modus operandi por ele empregado na suposta conduta delitiva, revela sua periculosidade e menosprezo pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida.
.” (TJMT, HC nº 1021018-14.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 1º.11.2022)

No mesmo sentido, colaciona-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações

dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (www.tjmt.jus.br).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante da gravidade concreta do ato criminoso, visto que a vítima “
sofreu agressão repetida em outras áreas do corpo
”, consoante Laudo Pericial nº 541.1.01.8985.2023.150677-A01 (PJE nº 1030107-79.2023.8.11.0015), a evidenciar “
intenso sofrimento causado à vítima
” (TJMT, HC nº 1008110-56.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.6.2021), de modo que o ato constritivo deve ser preservado diante da “
reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada
” (STJ, RHC nº 91.679/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.5.2018).

Enfim, a proximidade da audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em 27.3.2024, recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT; HC N.U 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024